Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TEMA 1234 DO STF. MODULAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. ILEGALIDADE ATO ADMINISTRATIVO. EFICÁCIA. SEGURANÇA DO MEDICAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento prescrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento não incorporado ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em análise do Tema 1234, o Supremo Tribunal Federal fixou que nos casos em que o valor do tratamento anual é superior a 210 salários mínimos, a competência é da Justiça Federal. Contudo, ao modular os efeitos esclareceu que a alteração da competência sobre incidirá aos feitos ajuizados após a publicação da repercussão geral. Rejeitada, assim, a preliminar de incompetência do Juízo.
4. Incumbe ao Judiciário análise da legalidade do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento do medicamento.
5. Incumbe ao autor a comprovação da eficácia e segurança do medicamento prescrito, bem como a ausência de substituto terapêutico incorporado pelo Sistema Único de Saúde.
6. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificação dos requisitos estabelecidos na repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejeito a preliminar de incompetência do Juízo. Conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a decisão agravada.”
Tese de julgamento: “1. Nos termos da modulação do Tema 1234 do STF, a questão relativa a competência só se aplica aos feitos ajuizados após a publicação da repercussão geral.”
“2. Necessária a comprovação de ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o fornecimento do medicamento, bem como da eficácia e segurança do medicamento prescrito e ausência de substituto terapêutico”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1234, STF. Tema 106, STJ.